Tribunal: TJMT
Processo: 1004975-27.2018.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004975-27.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THIAGO RIBEIRO DE MEDEIROS - CPF: 006.936.661-61 (RECORRENTE), DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI - CPF: 043.492.091-66 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – DEMORA NA EMISSSÃO E ENTREGA DO DIPLOMA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA – ENTREGA DO DIPLOMA APÓS DECISÃO LIMINAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A prestação de serviço deficiente da instituição educacional por período considerável (mais de um ano) apesar das diversas solicitações do consumidor ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil.

Necessidade de redução do quantum indenizatório quando fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar, bem como, a prejudicial de mérito arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais),

o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou expressão monetária em valor já atualizado.

Por fim,
RATIFICO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. no 14401901.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou a inexistência de dano moral a ser indenizado e que não comprovada a prática de qualquer ato ilícito por ela cometido.

Afirmou que os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor do cotidiano.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Em pauta, recurso no qual a parte promovida pretende a reforma da sentença ao argumento de ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral e, alternativamente, sustentou excesso no valor da indenização.

O caso se trata de demora na entrega de diploma acadêmico, após período de mais de um ano da solicitação do promovente e, no caso, verifico que a parte promovente, ora recorrida, entregou os documentos necessários em 03/04/2017 para confecção de seu diploma, que só foi efetivada após decisão liminar proferida nestes autos em 26/07/2018.

Assim, pela demora na entrega do diploma de conclusão de curso sem motivo justificável, restou cabalmente comprovada a falha na prestação do serviço, sendo acertada a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de dano moral.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado

se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO o reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021